Tribunal: TJES
Processo: 5004768-03.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004768-03.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN BRETAS DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria restou evidenciada durante a instrução processual, principalmente através das imagens de videomonitoramento do local e dos depoimentos da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

2.
Não há que se falar na absolvição do acusado, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de apontá-lo como autor do crime.

3. O defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixa-se honorários em seu favor na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais), que reputa-se razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALAN BRETAS DE PAULO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 9819240), a Defesa sustenta que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 9819242), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 9982956), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALAN BRETAS DE PAULO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 9819240), a Defesa sustenta que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, narrando que, no dia 21/04/2024, por volta de 01h, na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 306, bairro Honório Fraga, no estabelecimento comercial “O Pasteleiro”, na cidade de Colatina/ES, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consubstanciada na quantia de R$1.000,00 (mil reais), uma furadeira e chaves de fenda, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o acusado foi até a frente do referido estabelecimento comercial, observou a movimentação na rua e, ao perceber que estava sozinho, pulou a grade e invadiu o local, mas logo após saiu.

Ato contínuo, o denunciado foi até uma lixeira próxima à lanchonete e começou a procurar algo. Ao encontrar o que estava procurando, novamente invadiu o estabelecimento, tendo, no entanto, rapidamente saído de novo.

Após alguns minutos, o acusado retornou mais uma vez à lanchonete, permanecendo por uma hora, momento em que cometeu o furto.

Na manhã seguinte ao ocorrido, a vítima José Pedro, proprietário do estabelecimento, chegou ao local e percebeu que a cama elástica que fica no parquinho da lanchonete estava com os seus ferros de sustentação quebrados.

Além disso, a vítima esclareceu que, para adentrar o local, é necessário passar por dois portões, sendo o primeiro portão de madeira com um cadeado e o segundo um portão de ferro, contendo dois cadeados.

Consta, ainda, que o acusado apenas conseguiu quebrar um desses cadeados para abrir o portão e que, diante disso, escalou o muro da lanchonete e
quebrou um dos telhados para conseguir entrar e efetuar a subtração da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), uma furadeira e uma chave de fenda que estavam dentro de uma caixa de ferramentas, além de ter abandonado próximo ao portão de madeira várias sacolas com doces e balas.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva fora comprovada através do Boletim Unificado (Id. 9819066, pp. 04/08), do Relatório de Investigação (Id. 9819066, pp. 11/12) e do Laudo de Pericial de Exame de Local (Id. 9819081).

A autoria, por sua vez, também restou evidenciada durante a instrução processual, principalmente através das imagens de videomonitoramento do local e dos depoimentos da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

A vítima, José Pedro Zanão, em seu depoimento judicial, disse que o dinheiro foi subtraído do seu escritório e que, para identificar o acusado, utilizou imagens de câmeras de segurança presentes na rua do estabelecimento.

(...) que é proprietário do estabelecimento; que ocorreu tudo como relatado; que chegou às 07h da manhã de domingo no local;
que encontrou tudo jogado, sacos de moedas, sacolas com doces, ferramentas; que um cadeado estava quebrado, o outro não; que a cama elástica estava quebrada
; que acredita que o acusado usou os ferros da cama elástica para quebrar o cadeado; que o acusado escalou uma telha grande, de três metros; que o acusado quebrou a telha e entrou pelo telhado; que ligou para a polícia de imediato; que aguardou do lado de fora, e quando a polícia chegou entrou antes do declarante; que o declarante foi até o seu escritório e lá foi bem revirado;
que foi do escritório que o acusado subtraiu o dinheiro e as ferramentas, que também ficavam lá; que havia câmeras de segurança na rua; que as imagens eram da câmera do vizinho; que as imagens foram repassadas para a polícia
; que viu as imagens; que de início não identificou o acusado com certeza, mas que foi passado para a polícia e a polícia que devolveu uma imagem dizendo que era o acusado; que teve o prejuízo de conserto da cama elástica e do cadeado, além da instalação de (...) que desapareceu do estabelecimento a quantia de R$1.000,00 (mil reais), além de uma furadeira e chave de fendas (...)

Ademais, na mesma linha, foi o depoimento do policial Argeo Foletto, que foi enfático ao afirmar que não houve dúvidas na identificação de Alan como autor do crime:

(...) que quando chegou no local não conversou com o seu Pedro; que conversou com um a mulher, que não sabe dizer se é sócia ou esposa da vítima; que ela já havia coletado as imagens na vizinhança; que analisaram as imagens; que uma das câmeras filma exatamente aonde fica uma lixeira; que o acusado se descolocou até a lixeira para poder pegar um objeto e voltou; que a lixeira ficava no mesmo local do estabelecimento; que foi possível aproximar as imagens da câmera; que ao aproximarem as imagens da câmera, pela forma de andar e pelas características físicas foi possível reconhecer o acusado; que Alan é muito conhecido e tem várias passagens; que já foi apreendido várias vezes; que não houve dúvida nenhuma;
que os policiais tiveram o zelo de conversar com alguns amigos militares e também não houve dúvida para nenhum deles acerca da autoria do Alan pela questão de comparação de imagens
; que assim concluíram a investigação, baseados em imagens (...)

O acusado, em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou parcialmente a prática delitiva, tendo afirmado, no entanto, que apenas furtou R$ 58,00 (cinquenta e oito) reais do local, e que não quebrou a telha do estabelecimento:

(...) que voltou a fazer o uso de drogas depois de ter saído da prisão; que fez alguns serviços de limpeza para a vítima; que mesmo com o uso de drogas estava tentando mudar de vida, em razão da fragilidade de seu pai; que estava fazendo alguns tipos de serviços, como limpar quintais de algumas pessoas;
que fez dois ou três serviços para a vítima; que apenas um dos serviços foi pago e os outros dois não; que
realmente entrou no local; que

apenas tirou do estabelecimento a quantia de cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos
, em duas notas de vinte, uma nota de dez, uma nota de dois reais e seis reais e setenta e cinco centavos de moeda; que, no dia seguinte, algumas pessoas lhe “pegaram”, segundo elas a mando da vítima; que está com o braço e com a mão direita fraturados (...) que entrou lá em um momento de raiva, pois estava passando por dificuldades; que tentou receber o dinheiro, mas não conseguiu; que admite que errou (...) que não foi buscar nada na lixeira; que não pegou nada; que estava desnorteado, pois fazendo o uso de drogas no momento em que cometeu o delito; que conseguiu entrar, pois o portão de madeira era baixo e conseguiu pular;
que o telhado estava rachado e separou as partes e entrou; que a porta do escritór
io estava aberto; que o telhado estava trincando e a única coisa que fez foi abir mais a telha; que separou a telha
(...)

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição do acusado, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de apontá-lo como autor do crime.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha afirmado que não danificou a telha da lanchonete para entrar no local, no entanto, sua versão se encontra isolada nos autos, tendo em vista a perícia realizada, que constatou a existência de rachadura, e a prova testemunhal.

Cumpre frisar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perícia, quando inconclusiva, pode ser corroborada pelas demais provas produzidas no curso da instrução processual. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL REALIZADO. RESULTADO INCONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO POR DIVERSOS OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que somente é possível a substituição da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Acresça-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte tem entendido que
quando a prova pericial for inconclusiva, outras provas, tais como a testemunhal, o exame indireto, ou a confissão, são aptas as demonstrarem a incidência da qualificadora
.

3. No caso,
a perícia foi realizada e, embora inconclusiva em relação ao arrombamento, nela se constatou o dano causado à fechadura da casa furtada, o que se coaduna com os demais elementos de prova
(prova testemunhal, fotografias da fechadura estourada e depoimento da vítima), bem como em razão da apreensão, dentro da residência furtada, do objeto utilizado para o rompimento do obstáculo (um facão).

4. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, tais elementos são suficientes a comprovarem a existência de furto qualificado.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 853.941/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, II, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de ofício, fixo honorários ao defensor dativo, na importância de R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.